Tribunal: TJMT
Processo: 1024247-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1024247-50.2020.8.11.0000 - COMARCA DE ALTO GARÇAS
AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.
AGRAVADO: SOELMA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BMG S.A, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Graças/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n.o 1000896-40.2020.8.11.0035, ajuizada por SOELMA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, que deferiu o pedido da tutela antecipada para suspender os descontos feitos na folha de pagamento da agravada com as nomenclaturas “Reserva de Margem Consignável” (RMC) e “Empréstimo sobre a RMC”, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) limitada à quantia de R$ 13.411,26 (treze mil, quatrocentos e onze reais e vinte e seis centavos).
O agravante aduz que inexiste nos autos urgência ou receio de dano irreparável hábeis a justificar a concessão da tutela antecipada, motivo pelo que a liminar deve ser revogada. Sustenta que a agravante realizou a contratação do empréstimo, por isso os descontos são devidos.
Argumenta que o valor atribuído à multa diária é desproporcional e exorbitante, a qual ocasionará o enriquecimento ilícito da agravada.
Sustenta que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo à decisão, uma vez que o arbitramento da multa diária lhe gera risco de dano financeiro.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, pelo provimento recursal para que seja revogada a tutela antecipada concedida em primeira instância.
É o relatório.
Decido.
Registra-se que o Recurso de Agravo de Instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso ora em análise, constata-se que este se insere na redação do inc. I do aludido dispositivo, in verbis:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I – tutelas provisórias [...]. ”
Desse modo, admissível o instrumento.
Considerando os documentos acostados aos autos, não se vislumbra a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida vindicada, porquanto, existe risco de dano reverso, sendo imprescindível ser oportunizado à agravada direito ao contraditório.
Isso porque, a tutela antecipada foi concedida para suspender os descontos que eram feitos direto na folha de pagamento da agravada, ou seja, possuem caráter alimentar. Ademais, em que pese o agravante afirmar que houve contratação, não apresentou prova alguma da regularidade do empréstimo, limitou-se às alegações.
Dessa maneira, não se mostra, ao menos em sede de cognição primária, a probabilidade do direito do agravante, hábil a modificar a decisão combatida, até a decisão de mérito deste recurso.
Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO VINDICADO.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, art. 1.019 do CPC.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora